Tribunal: TJSP
Processo: 2370717-56.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Decisão que manteve a penhora de 30% sobre valores depositados em conta corrente do executado, ainda que inferiores a quarenta salários mínimos – Insurgência do devedor – Alegação de impenhorabilidade integral com fundamento no art. 833, X, do CPC – Inadmissibilidade – Impenhorabilidade que não se opera de forma automática – Necessidade de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Decisão que manteve a penhora de 30% sobre valores depositados em conta corrente do executado, ainda que inferiores a quarenta salários mínimos – Insurgência do devedor – Alegação de impenhorabilidade integral com fundamento no art. 833, X, do CPC – Inadmissibilidade – Impenhorabilidade que não se opera de forma automática – Necessidade de comprovação concreta de que o numerário constrito se destina à preservação do mínimo existencial – Ônus probatório do executado – Ausência de demonstração idônea da natureza alimentar e da imprescindibilidade dos valores para a subsistência digna – Recibos unilaterais insuficientes – Execução que se arrasta por longo período – Penhora parcial que observa os princípios da menor onerosidade ao devedor e da efetividade da execução – Manutenção da constrição – AGRAVO NÃO PROVIDO.